Tribunal: TJBA
Processo: 8001204-06.2024.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001204-06.2024.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA TECNOLOGIA ENSINO E CIENCIA - IBPTEC

Advogado(s)
:
JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA

APELADO: TIAGO DE LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
PHILIPPE CUNHA FERREIRA DE OLIVEIRA

*** E

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CARÊNCIA DE AÇÃO POR INÉPCIA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
PRELIMINARES. REJEIÇÃO.
CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO INDEFERIDA. BOLETO. PAGO NO VENCIMENTO DO TÍTULO. EDITAL. CLÁUSULA AMBÍGUA. BOA-FÉ E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRINCÍPIOS. OFENSA. BANCA EXAMINADORA. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA
ULTRA PETITA
CABIMENTO.

I - A existência de pretensão resistida quanto à validação de inscrição em concurso público, aliada à narrativa lógica dos fatos na exordial, afasta a alegação de carência de ação.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – A petição inicial que descreve de forma clara os fatos e fundamentos, permitindo o contraditório, não é inepta.
PRELIMINAR REJEITADA
.

III - A responsabilidade direta pela gestão operacional do certame e pela emissão de documentos de arrecadação é da banca organizadora, o que dispensa a inclusão do ente federativo no polo passivo.
PRELIMINAR REJEITADA.

IV – Verificado que a condenação em dano moral superou o valor expressamente indicado pela parte autora em aditamento à inicial, o reconhecimento do vício
ultra petita
é medida necessária, impondo-se a redução da indenização ao limite postulado.
PRELIMINAR ACOLHIDA.

V - A atuação da Administração Pública e de suas delegadas deve pautar-se pela boa-fé objetiva e pela proteção da confiança, impedindo comportamentos contraditórios que venham a surpreender negativamente o administrado.

VI - O pagamento de taxa de inscrição, realizado dentro do prazo de vencimento impresso no boleto gerado pelo sistema oficial da banca examinadora, deve ser considerado tempestivo, ainda que o cronograma do edital apresente data diversa, em respeito aos princípios da boa-fé e proteção da confiança.

VII - A exclusão indevida de candidato do certame, fundamentada em erro sistêmico da própria organizadora, caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar pelo dano moral suportado.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º
8001204-06.2024.8.05.0189
, da Comarca de Paripiranga, tendo como
Apelante
INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA TECNOLOGIA ENSINO E CIENCIA - IBPTEC e
Apelado
TIAGO DE LIMA SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE SENTENÇA
ULTRA PETITA,
REJEITAR AS DEMAIS PRELIMINARES
e

DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

MARINEIS FREITAS CERQUEIRA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA